Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710160-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO MARIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA DECISÃO LEONARDO MARIANO DE OLIVEIRA, inventariante, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 226401260, autos originários) proferida na ação de inventário e partilha dos bens deixados por Roberto Mariano de Oliveira, em que também figuram como herdeiros seus irmãos GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA e DIEGO HUMBERTO MARIANO DE OLIVEIRA, que, diante da alegação de sonegação de um imóvel nas primeiras declarações apresentadas, assim determinou: “Conforme se extrai das informações prestadas a este juízo pela CODHAB, nos documentos carreados aos autos, o imóvel localizado na QN 16, conjunto 01, casa 06, Riacho Fundo II/DF, que está registrado em nome da TERRACAP, sob a matrícula no 95.888 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 218932958), foi inicialmente doado ao Sr. Lindomar Pereira da Silva (IDs 220151948 e 220151947), que, em 23.05.2007, cedeu os direitos aquisitivos ao inventariado Roberto Mariano de Oliveira (ID 212645890). Além disso, o herdeiro/inventariante Leonardo declara que "reside no referido imóvel, embora não tenha nenhum documento que comprove a propriedade." (ID 223468817). Dessa forma, à luz do disposto no artigo 1.206 do Código Civil, acolho o requerimento do herdeiro Guilherme Lopes de Oliveira e reconheço que os direitos possessórios sobre o imóvel localizado na QN 16, Conjunto 01, Lote 06, Riacho Fundo II/DF, Matrícula 95.888, pertencem ao Espólio de Roberto Mariano de Oliveira, devendo ser regularmente partilhados. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel descrito no documento de ID 218932958. Com o laudo, dê-se vista ao inventariante e aos demais herdeiros, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Esclareço desde logo que eventual impugnação ao valor da avaliação deverá vir acompanhada de perícia particular, realizada por profissional habilitado. Além disso, não serão conhecidas impugnações ao valor da avaliação, quando não comprovado erro ou dolo do oficial de justiça avaliador. Precedente: Acórdão 1660230, 07326294820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada a fim de evitar o prosseguimento da ação de inventário originária sem reexame, pelo Tribunal, da controvérsia recursal, qual seja, se os direitos possessórios sobre o imóvel situado na QN 16, Conjunto 1, Casa 6, Riacho Fundo II-DF, devem ou não compor o monte partilhável. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. À Secretaria para acrescentar no polo passivo recursal o herdeiro DIEGO HUMBERTO MARIANO DE OLIVEIRA. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 23 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora